Tribunal: STF
Processo: Rcl 56481
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ultratividade da eficácia de acordo coletivo. Relação jurídica de trato continuado. Coisa julgada anterior ao paradigma. Cláusula rebus sic stantibus. ADPF nº 323. Interrupção automática dos efeitos temporais da decisão transitada em julgado. Agravo regimental provido. Reclamação parcialmente procedente.



    1. “A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial” (RE nº 596.663, red. do ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 26/11/14 ' vinculado ao Tema nº 494 da RG).



    2. A coisa julgada anterior acerca da ultratividade de normas coletivas de trabalho não constitui isenção de observância do julgado na ADPF nº 323 pelos demais órgãos do Poder Judiciário, uma vez que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, as decisões proferidas pelo STF em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado (ratio do Tema nº 885 da RG). 



    3. A peculiaridade do caso concreto ' atinente ao debate sobre a violação da boa-fé, por comportamento contraditório do empregador com fundamento em cláusulas do mesmo acordo coletivo que lhe seriam favoráveis – não é possível de ser solucionada com paradigma na ADPF nº 323, sendo preservada a jurisdição nesse ponto.



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do julgado na presente ação e do entendimento paradigma.